Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CR/88.

2. Todavia, a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) incluiu ao CDC o art. 104-A, que dispõe que o consumidor deve propor a ação de repactuação de dívidas em desfavor de todos os credores.

3. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide.

4. No caso concreto, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Itaú Consignado S.A., BRB Banco De Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter S.A. - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.